Tribunal: TJMT
Processo: 1029910-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029910-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARILENE RODRIGUES NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 631.149.171-00 (RECORRIDO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), LHANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.937.061-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, limitando-se a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e as convenções internacionais em matéria de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3.

O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a tese jurídica tenha sido devidamente analisada e decidida no acórdão (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante alega omissões no acórdão embargado, sustentando que não foram enfrentados expressamente dispositivos essenciais à controvérsia. Requer o prequestionamento explícito para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara e completa a controvérsia, concluindo pela responsabilidade da companhia aérea com base no Código de Defesa do Consumidor.

A tese central da embargante, fundamentada no Código Brasileiro de Aeronáutica, foi devidamente afastada pela aplicação da legislação consumerista, que prevalece em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Este entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada, conforme demonstram os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“[...] 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma prevalente às relações de transporte aéreo de passageiros, sobretudo quando se trata de responsabilização civil por falha na prestação do serviço, afastando-se a incidência preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutico ou de normas administrativas da ANAC, que não podem restringir garantias protetivas previstas na legislação consumerista.”

(N.U 1029789-67.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“[...]O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviço por companhias aéreas. [...] A ausência da prestação de serviço nos termos contratados, sem justificativa válida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1066804-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de reverter o mérito da decisão por via inadequada.

Ademais, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“[...] 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.”

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026